Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708841-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 443.337,16), rejeitou a impugnação à penhora do imóvel dos agravantes (lote 5, conjunto 19, Setor de Mansões Leste, Samambaia-DF) e ao laudo de avaliação (R$ 2.569.000,00). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o comprovante de residência juntado revela que o imóvel penhorado é bem de família; 2) para a obtenção do valor do m2, o Sr. Oficial de Justiça utilizou como parâmetro imóveis localizados em quadras diversas de onde se localiza o bem penhorado; 3) há imóveis semelhantes situados próximo ao Setor de Mansões Leste Samambaia/DF com valores que variam entre R$ 2.000.000,00 e R$ 2.800.000,00, sendo que o imóvel dos agravantes é de, pelo menos, R$ 3.000.000,00, não se justificando uma redução de aproximadamente 30% de seu valor de mercado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada nova avaliação e reconhecida impenhorabilidade do imóvel. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, os agravantes não comprovaram que o imóvel é bem de família mediante a juntada de certidões cartorárias, comprovantes de residência (contas em geral) e Declaração de Imposto de Renda. Já em relação ao valor ao imóvel, os anúncios juntados pelos agravantes não estão suficientemente detalhados de modo a permitir uma comparação, o que afasta o alegado erro a justificar nova avaliação (CPC/2015 873 I), sem considerar que a detalhada avaliação feita pelo oficial de justiça (ID 103084608 do processo originário) utilizou os critérios previstos em lei (CPC/2015 872). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator